Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. PARCELAS INCOMPATÍVEIS COM O VALOR DA DÍVIDA. RECURSO DE MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS PREJUDICADO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 54687105/54687110), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. As partes ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A instituição financeira, em síntese, alega que a autora renegociou a dívida de cartão de crédito e se comprometeu ao pagamento de 21 parcelas de R$580,25, inexistindo prova de que tenha firmado acordo para pagamento de 2 parcelas de R$1.300,00. Invoca a Resolução do BACEN 4.549/2017, que determina que o saldo devedor do cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento da fatura, poderá ser objeto de parcelamento por parte da administradora do cartão. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. Por sua vez, o recurso da autora restringe-se ao pedido de majoração da indenização por danos morais.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. No caso, a autora reconheceu que deve à ré o valor de R$2.993,75 e, pactuado o parcelamento da dívida, assumiu o compromisso de pagar o sinal de R$900,00 e duas parcelas de R$1.300,00. No entanto, recebeu cobranças de 21 parcelas de R$580,21, totalizando a dívida de R$12.185,25, a qual considera exorbitante.
7. Segundo o contexto probatório, as faturas vencidas em 10/10/2022 e 10/11/2022 foram integralmente quitadas, como indicam os históricos de pagamento das faturas subsequentes (ID 54687058 - Pág. 4/5). E em 21/11/2022 a autora realizou o pagamento antecipado de R$900,00 e, consideradas as compras do mês e as compras parceladas, a fatura vencida em 10/12/2022 foi gerada no valor de R$2.993,75 (ID 54687058 - Pág. 5), parcelado em 21 prestações, totalizando a dívida de R$12.185,25 (ID 54687058 - Pág. 5).
8. A retrospectiva fática reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que a autora desejava parcelar a dívida de R$2.993,75 da forma descrita, razão pela qual ofertou o sinal de R$900,00, acreditando que o valor remanescente seria dividido em duas parcelas de R$1.300,00.
9. Ademais, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora optou pelo parcelamento da dívida de R$2.993,75 em 21 parcelas de R$580,25, totalizando a dívida de R$12.185,25, montante que se revela desproporcional e abusivo.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada quanto à declaração de quitação da dívida e inexigibilidade dos débitos a partir da décima parcela.
11. Por outro lado, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade da autora e deve ser tratada como mero embaraço da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Segundo os elementos processuais, a falha na prestação dos serviços não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora.
12. Prejudicado o recurso da autora, porquanto afastado o direito à indenização por dano moral.
13. Recurso de MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. RECURSO DE AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS PREJUDICADO.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$4.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.